Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-17.2026.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. DESCUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte exequente contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão do descumprimento da determinação de emenda à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade da emenda da petição inicial quanto à juntada do título de crédito original para o ajuizamento da ação de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 798, I, “a”, do CPC estabelece que, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial.
4. A cédula de crédito bancário possui natureza cambial e circula por endosso, nos termos do art. 29, § 1o, da Lei 10.931/04.
5. A apresentação da via original ou de sua digitalização é necessária para comprovar a inexistência de circulação do título e evitar a cobrança duplicada do crédito.
6. O descumprimento da ordem de emenda, para juntar aos autos a digitalização da via original da cédula de crédito bancário que embasa a execução (arts. 425, § 2o e 798, I, ambos do CPC) ou efetuar a conversão do feito em ação de conhecimento, atrai o indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, e do art. 485, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.